Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736042-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JESSICA OLIVEIRA GASTALDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713272-22.2022.8.07.0020, proposto pelo agravante em desfavor de JESSICA OLIVEIRA GASTALDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245291199 de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, ao fundamento de que (A) inscrição do nome do devedor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito depende de mera solicitação aos órgãos em questão, exigindo-se o pagamento de preço relativamente módico pela execução do serviço. Em suas razões recursais (ID 75556302), o agravante sustenta que a negativação via SERASAJUD confere maior efetividade à execução, nos termos do artigo 782, §3o do Código de Processo Civil, pois impactará diretamente na capacidade de o devedor obter crédito. Assevera que é inexigível que a parte exequente busque adotar medidas administrativas prévias para a inscrição do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes, colacionando precedentes. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Em provimento definitivo, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a inclusão do nome da devedora no sistema SERASAJUD. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, não consta o pagamento da guia gerada para o número dos presentes autos. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto ontem e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025 às 13:28:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora